Tribunal: TJSP
Processo: 1500276-80.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
LESÕES CORPORAIS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INFRAÇÃO PENAL COMETIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE – MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO DE RIGOR – NÃO PROVIMENTO DO APELO.